Tribunal: TJES
Processo: 5013800-61.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013800-61.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TERCIO DOS SANTOS NUNES
RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ELDORADO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013800-61.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
TERCIO DOS SANTOS NUNES

RECORRIDO:
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ELDORADO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DANOS MORAIS. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por TERCIO DOS SANTOS NUNES em face de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ELDORADO, alegando, em síntese, que é morador do condomínio requerido, tendo construído um muro na divisa do seu terreno, contudo, em agosto de 2022 foi notificado pelo condomínio quanto a necessidade de desfazimento da obra, sob alegações de que teria sido construída em área comum. Diante do exposto, pugna pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo julgou improcedentes os pleitos contidos na inicial.

3. O requerente, ora recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, a fim se que sejam julgados procedentes os pleitos autorais.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

5. Da detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, não restou comprovado que a conduta da requerida seja passível de gerar abalos na esfera extrapatrimonial do Recorrente. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que assim dispôs: Embora a parte autora tenha passado por aborrecimentos e transtornos em razão de notificações expedidas pela ré, entendo que não resta evidenciado qualquer dano a sua moral, que acarrete à demandada o dever de indenizar, como, por exemplo, agressões físicas ou verbais ou ameaças. Dano moral é aquele que atinge o ofendido como pessoa, lesionando os direitos da sua personalidade, tais como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, acarretando à pessoa atingida, humilhação. No caso dos autos, o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do CPC, a fim de comprovar que as notificações expedidas pela ré teriam lhe afetado na ordem extrapatrimonial, consistindo somente em mero dissabor.

6. Inobstante, quanto aos Boletins de Ocorrência apresentados pelo recorrente, estes não fazem prova inequívoca do ocorrido, porquanto são provas produzidas unilateralmente que narram os fatos através da perspectiva daquele que realizou o registro.

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)